Tribunal: TJDFT
Processo: 0738541-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. VINCULAÇÃO DA ENTREGA DO IMÓVEL AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INVALIDADE. TEMA 996, STJ. TERMO FINAL. ESPECIFICIDADES DO CASO. ENTREGA DAS CHAVES.
1. Em conformidade com as teses vinculantes firmadas nos Recursos Especial Repetitivos no 1.273.643/PR e no 1.388.000/PR, Temas 515 e 877, respectivamente, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva.
2. “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.” Tema 996, REsp no 1729593/SP STJ.
3. Considerando as peculiaridades do presente caso, o termo final da incidência dos lucros cessantes é a data da entrega das chaves.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido.